Tribunal: TJSP
Processo: 3000399-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou que a FESP, ora agravante, deposite os honorários periciais – POSSIBILIDADE - art. 82, § 1o e no art. 95, "caput", ambos do Código de Processo Civil. - Decisão Mantida – Recurso Improvido.